Tribunal: TJMT
Processo: 1039986-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039986-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES - CPF: 992.927.261-53 (APELANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), SERRINHA GOLDMINE LTDA - CNPJ: 42.451.000/0001-58 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), LARA RUBIA VIEIRA BARRETO SILVEIRA - CPF: 015.588.320-84 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (APELADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (APELADO), SINVAL RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 042.475.708-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO CARDOSO - CPF: 352.235.531-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES - CPF: 992.927.261-53 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SERRINHA GOLDMINE LTDA - CNPJ: 42.451.000/0001-58 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (APELANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO POSSESSÓRIA. POSSE AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a legitimidade da posse exercida pelo embargante sobre imóvel rural denominado “Chácara Onde o Boi Não Berra”, afastando constrição decorrente de cumprimento de sentença possessória proferida em ação anterior movida pelos apelantes em face de terceiro (Sinval Rodrigues Gouveia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida violou a coisa julgada material formada em ação possessória anterior; (
ii
) estabelecer se o embargante pode ser considerado sucessor da posse exercida pelo réu da ação originária; (
iii
) determinar se a posse exercida pelo embargante é viciada ou juridicamente protegível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material vincula apenas as partes do processo, não podendo prejudicar terceiros estranhos à relação processual, nos termos do art. 506 do CPC.

O embargante não participou da ação possessória originária, razão pela qual não se submete automaticamente aos efeitos da coisa julgada ali formada.

Não se comprova sucessão possessória entre o embargante e o réu da ação originária, pois a cadeia de aquisição da posse é distinta e não deriva de Sinval Rodrigues Gouveia.

A posse exercida pelo embargante se estabelece de forma autônoma, com base em ocupação independente e não vinculada à anterior reconhecida como ilícita.

A posse não se qualifica como violenta ou clandestina, pois se exerce de modo ostensivo, com construção de benfeitorias, instalação de serviços e ausência de oposição por longo período.

A ausência de atuação dos titulares do direito possessório por mais de cinco anos constitui elemento fático relevante para a consolidação da posse do embargante, embora não extinga, por si só, o direito reconhecido judicialmente.

Há indícios de que a área ocupada pelo embargante não se insere nos limites da matrícula objeto da ação possessória originária, afastando a alegação de afronta à coisa julgada.

A sentença enfrenta suficientemente os fundamentos essenciais da controvérsia, não configurando vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material não atinge terceiros que não participaram da relação processual originária.

A ausência de comprovação de sucessão possessória impede a extensão dos efeitos da sentença ao possuidor subsequente.

A posse exercida de forma autônoma, ostensiva e sem oposição prolongada é juridicamente protegível, ainda que iniciada após decisão possessória anterior.

A eventual discrepância entre a área ocupada e a área objeto da matrícula afasta a alegação de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV, 502 e 506; CC, art. 1.208; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1039986-32.2023.8.11.0041

SERRINHA
GOLDMINE LTDA X CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES DO CARMO e pela SERRINHA GOLDMINE LTDA. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que julgou procedentes os Embargos de T
erceiros
no 1039986
-32.2023.8.11.0041,
opostos
por CLEBERSON ROGÉRIO SANTANA ANTUNES.

O litígio originou-se de embargos de terceiro ajuizados por Cleberson Rogério Santana Antunes em face do Espólio de Antônio Marques do Carmo e da Serrinha
Goldmine
Ltda., com o objetivo de proteger sua posse sobre o imóvel rural denominado "Chácara Onde o Boi Não Berra", com área de 4,3133 hectares, localizado na região do Coxipó do Ouro, zona rural de Cuiabá/MT.

O embargante alegou que tomou conhecimento de que seu imóvel seria indevidamente atingido por mandado de reintegração de posse expedido no cumprimento de sentença do processo no 1024773-83.2023.8.11.0041, ajuizado pelos embargados contra Sinval Rodrigues Gouveia, referente ao imóvel rural denominado "Quilombo", com área total de 236,374 hectares, objeto da matrícula no 69.382.

A sentença recorrida julgou procedentes os embargos de terceiro, com fundamento na inexistência de sucessão possessória entre o embargante e Sinval Rodrigues Gouveia, reconhecendo que a posse do embargante
teve início
no segundo semestre de 2018, após o trânsito em julgado da ação possessória original (31/08/2018).

A sentença
considerou que a desídia prolongada dos embargados em promover o cumprimento da sentença por mais de cinco anos permitiu a consolidação da posse do embargante de forma mansa, pacífica e sem oposição, caracterizando-a como posse de boa-fé merecedora de proteção.

Em suas razões recursais, o
Espólio de Antônio Marques do Carmo
sustenta que: a) a sentença incorreu em equívoco na valoração do conjunto probatório; b) a área ocupada pelo embargante está integralmente localizada dentro do perímetro do imóvel "Quilombo"; c) a posse do embargante não se sustenta diante da cronologia dos fatos; d)
d
eriva de ocupação já reconhecida como ilícita; e) se consolidou após o trânsito em julgado da ação principal; f) os documentos produzidos pelo embargante são frágeis e unilaterais; g) a ocupação do embargante se insere em um contexto de sucessão possessória que visa blindar a ocupação irregular.

Por sua vez,
em seu Recurso de Apelação,
Serrinha
Goldmine
Ltda
. argumenta que: a) a sentença viola frontalmente a coisa julgada material ao admitir que ocupação superveniente ao trânsito em julgado seja apta a obstar o cumprimento da decisão possessória; b) inexiste boa-fé jurídica na posse do embargante, nos termos do art. 1.208 do Código Civil; c) há erro lógico na subsunção dos fatos ao direito; d) a desídia não extingue direito reconhecido judicialmente; e) a constrição não é indevida, pois não houve demonstração técnica da inexistência de sobreposição entre a área ocupada pelo embargante e a matrícula abrangida pela sentença possessória anterior; f) a sentença viola o art. 489, §1o, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Em contrarrazões, o embargante/apelado defende a manutenção da sentença, alegando que: a) sua posse remonta a 2012, muito antes da data de 2018 adotada pela sentença; b) os apelantes agiram com deslealdade processual ao expandir unilateralmente a área de cumprimento da reintegração de posse para além do que foi originalmente demandado na ação contra Sinval; c) sua área nunca esteve dentro dos limites da área originalmente reivindicada; d) a alteração da área só ocorreu no cumprimento de sentença; e) sua posse é demonstrada por robustas provas documentais e testemunhais; f) houve flagrante desídia e abandono da área pelos apelantes; g) o INTERMAT emitiu Nota Técnica Explicativa demonstrando que a área do embargante está fora dos limites da Matrícula 69.382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia central dos recursos reside na legitimidade da posse exercida pelo embargante/apelado sobre a área denominada "Chácara Onde o Boi Não Berra"
, com área de 4,3133hectares, localizada na região do Coxipó do Ouro, Zona Rural de Cuiabá-MT,

e sua oponibilidade frente à decisão transitada em julgado na ação possessória originária, que reconheceu o direito de posse dos embargados/apelantes sobre o imóvel "Quilombo"
, oriundo
do Cumprimento de Sentença no 1024773-83.2023.8.11.0041,
ajuizado em desfavor de Sinval Rodrigues Gouveia.

Os apelantes sustentam que a sentença viola a coisa julgada material ao reconhecer a posse do embargante, iniciada após o trânsito em julgado da ação possessória original.

A coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No entanto, é necessário delimitar corretamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

O art. 506 do CPC estabelece que
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros"
. Este dispositivo consagra o princípio
res
inter

alios
acta
, segundo o qual a decisão judicial vincula apenas as partes do processo, não podendo prejudicar terceiros que não participaram da relação processual.

No caso em análise, é incontroverso que o embargante/apelado não figurou como parte na ação possessória originária, que tramitou exclusivamente entre os embargados/apelantes e Sinval Rodrigues Gouveia. Portanto, os efeitos da coisa julgada formada naquela ação não podem, a princípio, atingir automaticamente o embargante
-apelado
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A questão que se coloca, então, é se o embargante pode ser considerado sucessor ou continuador da posse de Sinval Rodrigues Gouveia, hipótese em que estaria vinculado aos efeitos da sentença por força da sucessão na relação jurídica material.

Conforme apurado na instrução processual e reconhecido pela sentença recorrida, não ficou demonstrado nos autos que o embargante seja sucessor de Sinval Rodrigues Gouveia. Pelo contrário, o embargante afirmou em seu depoimento pessoal ter adquirido a área de "um indivíduo chamado Rogério" (construtor de Cuiabá), e não de Sinval, confirmando expressamente que "não adquiriu nenhum título de Sinval".

A alegada cadeia possessória do embargante passa pela ocupação de Raimundo Pereira Campos e Rogério Couto Campos, sendo distinta da ocupação promovida por Sinval Rodrigues Gouveia. Embora a documentação apresentada pelo embargante seja questionável quanto à sua robustez, não há elementos probatórios suficientes para caracterizá-lo como sucessor de Sinval.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a sentença recorrida violou a coisa julgada material, pois reconheceu a posse de terceiro que não participou da relação processual originária e não foi comprovadamente caracterizado como sucessor do réu vencido naquela ação.

No que tange
à
natureza da posse do embargante
-apelado, os apelantes

argumentam que não pode ser considerada de boa-fé, por ter se iniciado após o trânsito em julgado da ação possessória e por derivar de ocupação já reconhecida como ilícita.

O art. 1.208 do Código Civil estabelece que
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

A sentença recorrida reconheceu que a ocupação do embargante
teve início
no segundo semestre de 2018, após o trânsito em julgado da ação possessória (31/08/2018). Este fato, por si só, não caracteriza necessariamente a posse como violenta ou clandestina, especialmente considerando que não ficou comprovada a sucessão possessória entre o embargante e Sinval Rodrigues Gouveia.
Neste sentido, destaca-se (id 353305904):

“...
As provas dos autos demonstram inequivocamente que a ocupação efetiva do embargante
iniciou-se
após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o esbulho praticado por Sinval
(31/08/2018).

As imagens de satélite constituem prova técnica objetiva da cronologia dos fatos, demonstrando que a área permaneceu sem ocupação significativa até 2016/2017, sendo que as primeiras edificações e benfeitorias do embargante tornaram-se visíveis apenas a partir do final de 2017 e consolidaram-se em 2018”.

A posse clandestina é aquela adquirida às ocultas, de modo que o possuidor anterior não tenha conhecimento da nova posse.

No caso em análise,
contudo,
a ocupação do embargante foi ostensiva, com a construção de benfeitorias,
casa, área de lazer,
instalação de energia elétrica e exercício de atividades na área, sem qualquer oposição dos embargados por mais de cinco anos.

A posse violenta, por sua vez, é aquela adquirida mediante violência física ou moral. Não há nos autos qualquer indício de que o embargante tenha utilizado de violência para adquirir a posse da área em questão.

Quanto à alegação de que a posse do embargante deriva de ocupação já reconhecida como ilícita, é necessário reiterar que não ficou comprovada a sucessão possessória entre o embargante e Sinval Rodrigues Gouveia. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que o embargante estabeleceu sua posse de forma independente, sem vinculação com a posse anterior exercida por Sinval.

Nesse contexto, não se pode afirmar categoricamente que a posse do embargante esteja maculada pelos vícios previstos no art. 1.208 do Código Civil, especialmente considerando a ausência de comprovação de sucessão possessória e a inércia prolongada dos embargados em exercer seus direitos possessórios reconhecidos judicialmente.

Os apelantes contestam o fundamento da sentença que reconheceu a desídia prolongada dos embargados como elemento que contribuiu para a consolidação da posse do embargante.

De fato, a inércia do titular do direito em promover a execução de sentença transitada em julgado não constitui, por si só, causa de extinção do direito reconhecido judicialmente.

O ordenamento jurídico estabelece hipóteses específicas em que o decurso do tempo pode afetar direitos, como a prescrição intercorrente, a usucapião ou outras causas legais de extinção do direito.

No entanto, a desídia dos embargados, embora não extinga automaticamente seu direito, é um elemento fático relevante para a análise da situação possessória estabelecida posteriormente.

No caso em análise, transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação possessória (31/08/2018) e o início dos atos executórios (2023), período durante o qual o embargante consolidou sua ocupação com a construção de benfeitorias, instalação de serviços públicos e exercício de atividades na área, sem qualquer oposição dos embargados.

Esta circunstância fática, aliada à ausência de comprovação de sucessão possessória entre o embargante e Sinval Rodrigues Gouveia, justifica o reconhecimento da posse do embargante como autônoma e merecedora de proteção jurídica, sem que isso implique necessariamente em violação à coisa julgada material formada na ação possessória originária.

Um aspecto crucial para o deslinde da controvérsia, e que não foi adequadamente enfrentado pelos apelantes, diz respeito à delimitação precisa da área objeto da reintegração de posse determinada na ação originária.

O embargante alega, em suas contrarrazões, que sua área nunca esteve dentro dos limites da área originalmente reivindicada pelos embargados na ação contra Sinval Rodrigues Gouveia, e que a alteração da área só ocorreu no cumprimento de sentença, quando a linha de reintegração foi "deslocada" para incluir o embargante.

Esta alegação é corroborada pela Nota Técnica Explicativa emitida pelo INTERMAT (ID 140604270), que demonstrou que a área do embargante está fora dos limites da Matrícula 69.382.

Além disso, o próprio título definitivo emitido em favor de Sinval Rodrigues Gouveia pelo INTERMAT (Título Definitivo no 011.793 Série B, de 29/07/2021) indica que a área ocupada por Sinval foi considerada como terra devoluta, não sendo abrangida pela área da Matrícula 69.382.

Estes elementos sugerem que pode haver uma discrepância entre a área objeto da matrícula no 69.382, sobre a qual os embargados têm direito reconhecido judicialmente, e a área efetivamente ocupada pelo embargante. Se a área do embargante não está inserida nos limites da matrícula no 69.382, não há que se falar em violação à coisa julgada material, pois o direito reconhecido judicialmente aos embargados limita-se à área descrita naquela matrícula.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertou ao reconhecer a legitimidade da posse do embargante sobre a área denominada "Chácara Onde o Boi Não Berra", especialmente considerando os indícios de que esta área não está inserida nos limites da matrícula no 69.382.

A
apelante
Serrinha
Goldmine
Ltda. alega que a sentença recorrida violou o art. 489, §1o, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

O art. 489, §1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

No caso em análise, a sentença recorrida abordou os principais aspectos da controvérsia, analisando a origem da posse do embargante, a ausência de vinculação com Sinval Rodrigues Gouveia, as provas produzidas, a desídia dos embargados e a natureza indevida da constrição sobre o imóvel do embargante.

Embora a sentença não tenha enfrentado expressamente todos os argumentos suscitados pelos embargados, especialmente quanto à eficácia da coisa julgada material e à incidência do art. 1.208 do Código Civil, estes aspectos foram implicitamente considerados na fundamentação adotada, que reconheceu a legitimidade da posse do embargante com base na ausência de sucessão possessória e na consolidação fática da ocupação.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a sentença recorrida padece de vício de fundamentação capaz de ensejar sua nulidade, especialmente considerando que os argumentos não expressamente enfrentados não seriam capazes de, por si sós, infirmar a conclusão adotada pela magistrada.

Após a análise detalhada dos argumentos suscitados pelos apelantes e das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, concluo que a sentença recorrida não merece reforma.

O conjunto probatório
indica que o embargante não é sucessor de Sinval Rodrigues Gouveia na posse da área denominada "Chácara Onde o Boi Não Berra", e que esta área possivelmente não está inserida nos limites da matrícula no 69.382, sobre a qual os embargados têm direito reconhecido judicialmente.

A posse do embargante, embora iniciada após o trânsito em julgado da ação possessória originária, consolidou-se de forma mansa, pacífica e sem oposição dos embargados por mais de cinco anos, com a construção de benfeitorias, instalação de serviços públicos e exercício de atividades na área.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertou ao reconhecer a legitimidade da posse do embargante e a natureza indevida da constrição sobre seu imóvel, sem que isso implique necessariamente em violação à coisa julgada material formada na ação possessória originária.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos de apelação
interpostos pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES DO CARMO e pela SERRINHA GOLDMINE LTDA., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026